Tribunal: TJSP
Processo: 1005079-55.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Reintegração de posse – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Ônus da parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Atendimento – Laudo pericial elaborado e oitiva das testemunhas – Instrução realizada sob o crivo do efetivo contraditório – Reconhecimento – Justa causa de oposição – Não reconhecimento – Indenização por benfeitorias – Descabimento – Art. 1.220, do Código Civil –

Ementa:
Reintegração de posse – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Ônus da parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Atendimento – Laudo pericial elaborado e oitiva das testemunhas – Instrução realizada sob o crivo do efetivo contraditório – Reconhecimento – Justa causa de oposição – Não reconhecimento – Indenização por benfeitorias – Descabimento – Art. 1.220, do Código Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários – Possibilidade – Art. 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.